Tribunal: TCU
Processo: 018.164/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8788/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato de admissão dos servidores ROBSON SANTOS DA SILVA, SANDRA MORAES DOS SANTOS, SANDINALVA DE ASSIS SOBRINHO, KARINE DE JESUS FERREIRA DE SOUZA, EDIVAL TAVARES DE ALBUQUERQUE JUNIOR, LEANDRO PEREIRA BARROS, JOSE SILAS DA CONCEICAO DA SILVA, RILDA DA SILVA PEREIRA e ANTONIO ALEX BORGES DA COSTA, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010; b) Considerar Legal o registro do ato de admissão de RAIMUNDO JEFFERSON SILVA FIGUEIREDO; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.164/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alex Borges da Costa (XXX.300.802-XX); Edival Tavares de Albuquerque Junior (XXX.718.622-XX); Jose Silas da Conceicao da Silva (XXX.097.632-XX); Karine de Jesus Ferreira de Souza (XXX.658.452-XX); Leandro Pereira Barros (XXX.609.852-XX); Raimundo Jefferson Silva Figueiredo (XXX.012.852-XX); Rilda da Silva Pereira (XXX.904.182-XX); Robson Santos da Silva (XXX.514.322-XX); Sandinalva de Assis Sobrinho (XXX.444.583-XX); Sandra Moraes dos Santos (XXX.390.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.